Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-76.2019.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-76.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ - CPF: 005.869.661-02 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio de telegrama virtual, com retorno de
“objeto entregue ao destinatário”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de apelação interposta por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Campo Novo Dos Parecis, Dr. Pedro Davi Benetti, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000576-76.2019.8.11.0050, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de estabilizar a posse e propriedade do bem em favor do banco apelado (Chevrolet, Modelo S-10 CD ADV 4X2 2.4 8V, Chassi 9BG138HU09C401631, Placa NJB-6016, Renavan 969674180, Cor Preta, Ano 08/09).

Interposto Recurso Especial, a Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de Id. n.o 189546650 determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ no julgamento do paradigma 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. n.o 96351966, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Isso porque, no caso do presente recurso, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Inclusive, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a mora do devedor, nos casos de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, será comprovada pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, recebido pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em
nenhuma hipótese
,
exige-se

que a

assinatura do aviso de recebimento

seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No caso em tela, a notificação foi encaminhada via telegrama virtual, com a informação de “objeto entregue ao destinatário” - id. 84913463, sendo assim, a constituição em mora restou devidamente comprovada,

especialmente em se considerando que foi encaminhado ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (Id. 84913463 e 84913462).

Desta feita, sem maiores delongas, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024